Tribunal: TJBA
Processo: 8027727-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027727-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR ARAUJO ROCHA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). ANALISTA TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL FIXADO NA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/66. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DA NORMA AOS REGIMES ESTATUTÁRIO E ESPECIAL. AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação condenatória proposta por servidor temporário contratado sob o regime especial de direito administrativo (REDA), visando ao pagamento de diferenças salariais em razão da aplicação do piso profissional previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66. 2. Sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou improcedentes os pedidos. 3. Apelação interposta pelo autor, sustentando que a remuneração deveria observar o piso salarial da Lei nº 4.950-A/66, reconhecida como constitucional pelo STF na ADPF 149, e que a ausência de lei estadual autorizaria aplicação supletiva da norma federal. 4. Ausência de contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a aplicação do piso salarial da Lei nº 4.950-A/66 para servidores temporários contratados sob o regime REDA; (ii) saber se a omissão legislativa estadual autoriza aplicação supletiva da legislação federal sobre piso profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Lei Federal nº 4.950-A/66, ao vincular a remuneração mínima de engenheiros, arquitetos e agrônomos a múltiplos do salário-mínimo, afronta o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, que veda tal vinculação “para qualquer fim”. 7. O STF consolidou esse entendimento na Súmula Vinculante nº 4: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial." 8. Ainda que se afastasse a inconstitucionalidade, a Lei nº 4.950-A/66 é aplicável apenas às relações privadas de emprego, não alcançando vínculos estatutários ou de direito administrativo. 9. O STF, na ADI nº 668/AL (Rel. Min. Dias Toffoli) e no RE 1.361.341/CE, assentou a impossibilidade de vinculação da remuneração de servidores a fatores externos ao controle da Administração, como pisos salariais profissionais. 10. O artigo 37, X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, de iniciativa privativa, vedada a majoração por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante nº 37. 11. A autonomia dos Estados-membros, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, impede que lei federal imponha piso remuneratório a servidores estaduais. 12. O precedente da 14ª Vara Federal Cível de Salvador (Proc. nº 1004371-18.2020.4.01.3300) confirma a inaplicabilidade das Leis nº 5.194/66 e 4.950-A/66 a contratos temporários firmados sob o regime REDA. 13. A decisão da ADPF 149 citada pelo apelante refere-se apenas a relações privadas de trabalho, não alcançando relações jurídico-administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A Lei Federal nº 4.950-A/66, que estabelece piso salarial para engenheiros, arquitetos e agrônomos, não se aplica a servidores contratados temporariamente pelo regime especial de direito administrativo (REDA), por afrontar a vedação constitucional de vinculação ao salário-mínimo e por incidir apenas sobre relações celetistas, cabendo exclusivamente à lei estadual específica dispor sobre a remuneração dos servidores. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027727-76.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIO CESAR ARAUJO ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .